Tribunal: TJBA
Processo: 8000434-17.2022.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000434-17.2022.8.05.0081

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ARNALDO LUSTOSA MESSIAS e outros (6)

Advogado(s): ADRIANO AMARAL BEDRAN

APELADO: ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DA GARGANTA

Advogado(s):ALBERT IOMAR DE VASCONCELOS, OSMAR JOSE SERRAGLIO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO JUDICIAL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL CONFIGURADOS. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTEMPORÂNEA. INÉRCIA DE MAIS DE 40 ANOS.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. DESVIRTUAMENTO DO INSTITUTO. FIM ILÍCITO E INSEGURANÇA JURÍDICA. ART. 728, I, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que, por unanimidade, havia dado provimento à Apelação Cível do Espólio de Rosa Lustosa Messias para anular sentença de extinção sem resolução do mérito. Discute-se no recurso a existência de omissões quanto à ausência de relação jurídica entre as partes, o comportamento contraditório do Espólio e o uso emulativo do protesto judicial para gerar insegurança jurídica aos produtores rurais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão no presente recurso: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao ignorar a ausência de relação jurídica mínima e contemporânea que fundamente o interesse no protesto judicial; (ii) estabelecer se a inércia do Espólio por mais de 40 anos configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) impeditivo da medida; e (iii) determinar se a medida possui fim ilícito ou gera insegurança jurídica, nos termos do art. 728, I, do CPC, ante a propositura de múltiplas ações sem o ajuizamento da ação principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de medida de protesto judicial em jurisdição voluntária exige a demonstração mínima de uma relação jurídica atual e legítima, não servindo o instituto para suprimir etapas processuais ou criar embaraços a terceiros sem lastro probatório mínimo.

A inércia prolongada por mais de quatro décadas após a alienação do imóvel, seguida de questionamento tardio da cadeia dominial, viola o princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

O indeferimento do protesto judicial é impositivo quando houver fundado receio de que o requerente pretenda alcançar fim ilícito ou gerar insegurança jurídica, especialmente quando a conduta processual revela natureza meramente emulativa e obstativa ao crédito rural de terceiros.

Constatada a omissão e o erro material no julgamento anterior, que divergiu da jurisprudência consolidada deste Tribunal em casos idênticos envolvendo o mesmo Espólio, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para restaurar a sentença de extinção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Em juízo de retratação, recurso de apelação conhecido e não provido.

Tese(s) de julgamento:

A ausência de demonstração de relação jurídica contemporânea e o exercício tardio de pretensão após décadas de inércia configuram falta de interesse processual e violação à boa-fé, inviabilizando o protesto judicial.

O magistrado deve indeferir o pedido de protesto judicial quando os elementos dos autos indicarem a intenção de causar insegurança jurídica ou atingir fim ilícito, conforme o art. 728, I, do CPC.

Dispositivos legais relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 485, IV; 726; 728, I; 931; 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação nº 8000399-57.2022.8.05.0081, Rel. Des. Josevando Souza Andrade; TJBA, Apelação nº 8000382-21.2022.8.05.0081; TJBA, Apelação nº 8000448-98.2022.8.05.0081.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no Processo nº
8000434-17.2022.8.05.0081
, em que figuram como Embargante
ESPÓLIO DE ROSA LUSTOSA MESSIAS
e como Embargados
JORGE FOCKINK e ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DA GARGANTA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
A
COLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES
para, em juízo de retratação,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
do Espólio, mantendo-se a sentença de extinção sem resolução do mérito e majorando-se os honorários recursais para 17% sobre o valor da causa (art. 85, §11, CPC), nos termos do voto do Relator.

Sala de sessões,

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A)

R-07